Tribunal: TJSP
Processo: 1029601-51.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão ao refinanciamento de dívida anterior - Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 – Contestação com alegação de carência de ação por inépcia e não exaurimento prévio administrativo,

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão ao refinanciamento de dívida anterior - Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 – Contestação com alegação de carência de ação por inépcia e não exaurimento prévio administrativo, sustentando a licitude do contrato de refinanciamento, com o 'troco' depositado na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, eis que a instituição financeira ré provou, por perícia grafotécnica, a idoneidade da celebração do contrato e o depósito de valores, fixando multa por litigância de má-fé contra a parte autora - Irresignação recursal da parte autora insistindo que não celebrou o contrato, pedindo o afastamento da sanção por litigância de má-fé - CONTRATO – Impugnação veemente que implica no ônus da instituição financeira provar a sua idoneidade – Situação em que após determinação de exibição dos extratos da conta-corrente para aferir o depósito do 'troco' sobreveio informação de que tantos estes, quanto o contrato, não foi encontrado nos arquivos da instituição financeira ré - Prova documental insuficiente para amparar a conclusão da perícia sobre 'cópia digitalizada' do contrato – Declaração de inexistência de vínculo contratual de rigor, repristinando a validade do contrato renegociado – Sentença reformada nesse ponto - DANO MORAL – Não caracterização – Exame dos autos que revela que o valor do desconto continuou o mesmo na 'renegociação', de modo a afastar situação objetiva de humilhação, dor psíquica intensa ou sofrimento profundo – Indenização negada – Apelação parcialmente provida.*